Tribunal: TJMT
Processo: 1040943-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040943-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IDEMAR AFONSO VIEIRA - CNPJ: 00.117.087/0001-81 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL. VENCIDA A 2a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA CONCRETA DE CONCILIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE PREVISTAS NO TEMA 1.184 DO STF E NA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a prescrição parcial dos créditos
tributários
. O agravante sustenta a ausência de interesse de agir do Município exequente por não cumprimento das condições de procedibilidade previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, requerendo a extinção integral da execução fiscal de baixo valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Município deixou de observar as condições de procedibilidade estabelecidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n.
547/2024, especialmente quanto à necessidade de prévia tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa, cumulada com o protesto da CDA, de modo a configurar a ausência de interesse de agir e justificar a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, como a verificação da presença das condições da ação, dentre elas o interesse de agir.

4. O Tema 1.184 do STF condiciona o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, salvo comprovada ineficácia da medida.

5. A Resolução CNJ n. 547/2024, editada para regulamentar o Tema 1.184, exige tentativa concreta e individualizada de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia, não sendo suficiente a existência genérica de programa de parcelamento ou REFIS.

6. No caso concreto, embora o Município tenha alegado a existência de programa de regularização fiscal (LC n. 5.144/2023) e o envio da CDA a protesto, não demonstrou ter adotado tentativa concreta e individualizada de conciliação com o devedor antes do ajuizamento da execução.

7. A ausência de comprovação de tais medidas configura a falta de interesse processual, o que impõe a extinção da execução fiscal por ausência de condição da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A simples existência de programa geral de parcelamento não supre a exigência de tentativa concreta e dirigida de conciliação com o executado.

2. A ausência de cumprimento das condições de procedibilidade impõe a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 485, VI, e 803, parágrafo único; Resolução CNJ no 547/2024,
arts
. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.403.530, Tema 1.184, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT,
ApCiv
1002079-65.2019.8.11.0040, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025; TJMT,
EDcl
1001624-53.2020.8.11.0012,
Rela
. Desa.
Vandymara

Zanolo
, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1008116-28.2019.8.11.0002 que,

acolheu parcialmente
a
exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição
parcial simples dos débitos com vencimento em 28
.
2
.
2014, mantendo a exigibilidade apenas dos débitos com vencimento em 31
.
3
.
2015, rejeitando os pedidos de extinção da execução por ausência de interesse de agir, de nulidade da citação por edital e de readequação dos índices de correção monetária para aplicação da Taxa SELIC, bem como condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ausência de interesse de agir
do exequente
, ao argumento de que não teria sido realizada tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa prévia, conforme exigido pelo Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, tendo o ente público se limitado ao protesto da Certidão de Dívida Ativa.

Afirma que os requisitos fixados no referido precedente possuem natureza cumulativa, razão pela qual seria imprescindível a demonstração de efetiva tentativa de composição extrajudicial no caso concreto, o que não teria ocorrido.

Sustenta, ainda, a ilegalidade dos índices de atualização previstos na legislação municipal, por resultarem em montante superior aos limites fixados pela União, requerendo a aplicação da Taxa SELIC.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a ausência de interesse de agir e determinada a extinção da execução fiscal ou, subsidiariamente, para que seja determinada a readequação dos débitos mediante aplicação da Taxa SELIC,
além do prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

(Id
329714381
).

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando o cumprimento integral das exigências estabelecidas no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Afirma possuir legislação municipal específica e atual voltada à conciliação tributária, notadamente a Lei Municipal n. 5.350/2024 e a Lei Complementar Municipal n. 5.440/2025, as quais instituem mecanismos estruturados de solução administrativa extrajudicial.

Sustenta, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa foi regularmente protestada, inexistindo ausência de interesse de agir, bem como defende a legalidade dos índices de correção monetária previstos na legislação municipal.

(Id
344603867
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em definir se, no caso concreto, o exequente deixou de cumprir as condições de procedibilidade estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e pela Resolução CNJ n. 547/2024, especialmente quanto à necessidade de prévia tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa, cumulada com o protesto da Certidão de Dívida Ativa, de modo a caracterizar a ausência de interesse de agir e justificar a extinção da execução fiscal de baixo valor.

De acordo com o processo de origem,
verifico que a parte agravada ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos inscritos na Certidão de Dívida Ativa n.
1348/2018
, no valor total de R$
4.279,41
.

A parte executada
, representada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial,
apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando
ausência de interesse de agir
, conforme o Tema 1.184 STF,

a
ocorrência da prescrição,
nulidade da citação por edital
e
a ilegalidade dos índices de correção monetária utilizados na CDA.

O juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade
para reconhecer a prescrição parcial simples dos débitos com vencimento em 28
.
2
.
2014, mantendo a exigibilidade apenas dos débitos com vencimento em 31
.
3
.
2015, rejeitando os pedidos de extinção da execução por ausência de interesse de agir, de nulidade da citação por edital e de readequação dos índices de correção monetária para aplicação da Taxa SELIC, bem como condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Contra essa decisão recorre a parte agravante, sustentando que o Município não observou as condições prévias obrigatórias definidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, em especial a necessidade de tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa, razão pela qual entende estar configurada a falta de interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que a exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para suscitar nulidades absolutas ou
matérias
de ordem pública
cognoscíveis de ofício, desde que não exijam dilação probatória, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória
.
(REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
4.5.2009).

No caso em exame, a matéria veiculada pelo agravante diz respeito ao cumprimento, pela Fazenda Pública, das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, especialmente as impostas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recente recurso com repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A norma em questão definiu critérios claros para a verificação do interesse processual, especialmente no tocante ao valor mínimo exigido para o ajuizamento e prosseguimento da execução, em consonância com o princípio da eficiência na cobrança.

Assim, é necessário analisar se foi oportunizado à Fazenda Pública comprovar a adoção das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, consistentes na tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa e no protesto da certidão de dívida ativa.

No presente caso, observo que,
antes da análise da exceção de
pré
-executividade
, o juízo de origem determinou que o Município comprovasse a adoção das providências estabelecidas pelo Tema
1.184/STF: a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, salvo justificativa de sua inadequação.

Em sua manifestação, a Fazenda Pública informou que, como tentativa prévia de conciliação, o Município promulgou a Lei Complementar n
.
5.144/2023, concedendo benefícios fiscais para negociação de débitos tributários e não tributários relativos a fatos geradores ocorridos até 31
.
12
.
2022, cujo prazo de adesão foi de 12
.
9
.
2023 a 29
.
12
.
2023. Alegou ainda ter encaminhado a CDA a protesto, juntando comprovante de remessa ao 2o Ofício de Protesto de Várzea Grande.

No entanto, embora tenha mencionado a existência de programa geral de refinanciamento de dívidas (Lei Complementar n
.
5.144/2023), não demonstrou ter realizado qualquer tentativa efetiva e individualizada de conciliação com o executado, conforme expressamente exige a Resolução n
.
547/2024 do CNJ.

Portanto, a extinção do processo é a medida correta, considerando que o Município não comprovou o cumprimento integral das condições de procedibilidade impostas pelo Tema 1.184 do STF, mantendo-se inerte quanto à necessária tentativa de solução administrativa dirigida ao devedor antes do ajuizamento da execução fiscal.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

(...) A existência de programa geral de refinanciamento (REFIS) não afasta a necessidade de comprovação de tentativas concretas de conciliação ou solução administrativa antes da execução, bem como do protesto do título, salvo demonstração de sua ineficácia. (TJMT 1001624-53.2020.8.11.0012,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.3.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DE EXCEÇÕES. FALTA DE PRÉVIO PROTESTO DO TÍTULO EXECUTIVO. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A alegação genérica de possibilidade de adesão ao REFIS não configura, por si só, tentativa válida de solução administrativa individualizada, conforme exigido pelo § 2o do art. 2o da Resolução CNJ no 547/2024. (TJMT 1002079-65.2019.8.11.0040, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. CRÉDITO DE
BAIXO
VALOR.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A alegação genérica de que o Estado dispõe de instrumentos administrativos de cobrança (como contrato com empresa de protesto e programa REFIS) não supre o dever de demonstrar, de forma individualizada, que houve tentativa concreta de cobrança extrajudicial em relação ao crédito executado.

(TJMT 1011296
-
95
.
2020
.
8
.
11
.
0041, Rel
. Des.

Marcio Vidal
,
j.
7
.
10
.
2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)
.

Assim, diante da ausência de demonstração, por parte do Município, do cumprimento das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, especialmente a tentativa concreta de conciliação individualizada com o executado, mostra-se adequada a extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para extinguir a execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante do não cumprimento, pelo Município, das condições de procedibilidade previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE EM PARTE

EGRÉGIA CÂMARA,

Peço vênia ao eminente Relator para divergir parcialmente.

O agravante sustenta, em síntese, a ausência de interesse de agir do Município, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, e, subsidiariamente, a necessidade de adequação dos índices de atualização do débito à Taxa SELIC.

Examinando os autos, entendo que o recurso comporta apenas parcial provimento.

1. Do interesse de agir

A execução fiscal foi ajuizada em 23/07/2019, portanto, antes do julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184).

Embora a tese fixada em repercussão geral possua eficácia vinculante e aplicação imediata, sua incidência não autoriza a invalidação automática de execuções regularmente propostas sob orientação então vigente. A aplicação imediata não se confunde com retroatividade invalidante.

O Tema 1.184 tem por finalidade racionalizar o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor, orientando a atuação administrativa futura e evitando a judicialização automática e ineficiente. Não se destina, contudo, à extinção indiscriminada de processos em curso sem análise concreta das circunstâncias do caso.

Além disso, não se verifica que o Município tenha sido intimado de forma específica e cominatória para adequar sua atuação às diretrizes do Tema 1.184, sob pena de extinção do feito.

A extinção do processo, sem prévia oportunidade clara de adequação, contraria a lógica cooperativa do Código de Processo Civil e o contraditório substancial, especialmente quando não evidenciada inércia qualificada do ente público.

Ademais, consta dos autos a comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa e a existência de legislação municipal que prevê mecanismos de regularização fiscal. Ainda que se possa discutir a suficiência dessas medidas, não se pode afirmar a completa ausência de interesse processual.

O interesse de agir subsiste enquanto presente a utilidade da tutela jurisdicional para satisfação do crédito regularmente constituído.

Por essas razões, divirjo do Relator para afastar a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, mantendo-se o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade nos limites definidos pelo juízo de origem.

2. Dos índices de atualização

No tocante à atualização do débito, o recurso merece acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.216.078 (Tema 1.062), firmou a tese de que os entes subnacionais podem legislar sobre juros e correção monetária incidentes sobre seus créditos, desde que respeitados os limites estabelecidos pela União.

Como a União adota a Taxa SELIC — índice que já engloba correção monetária e juros de mora —, não é admissível a aplicação de encargos superiores ou sua cumulação com outros índices no âmbito municipal.

Impõe-se, portanto, a adequação da atualização do crédito à Taxa SELIC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, apenas para determinar que a atualização do crédito observe exclusivamente a Taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices, mantendo-se, no mais, a decisão agravada, inclusive quanto ao acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026